Tribunal: TJMT
Processo: 0000249-40.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000249-40.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS RODRIGUES - CPF: 340.014.841-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARGARETE DE ARRUDA GARCIA - CPF: 002.004.491-76 (VÍTIMA), MAYCON DE SOUZA PEREIRA (ASSISTENTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA- - PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA -

MAUS ANTECEDENTES – 5 CONDENAÇÕES – EXASPERAÇÃO – AUTORIZAÇÃO - AUMENTO EM QUASE O DOBRO – DESPROPORCIONALIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 – ADEQUAÇÃO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ – PENA REDIMENSIONADA – ATENUANTE – CONFISSÃO – AUSÊNCIA – REINCIDÊNCIA – AUMENTO EM 1/3 – AUTORIZAÇÃO – MULTIREINCIDÊNCIA – ARESTO DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A existência de duas ou mais condenações transitadas em julgado autoriza utilização de uma delas para os maus antecedentes e as demais para a reincidência, segundo entendimento do c. STJ (HC no 179.928/RJ).

A exasperação em 2 (dois) meses [quase o dobro] mostra-se desproporcional, ao se considerar que o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo na falta de motivação concreta (AgRg no AREsp 1895065/TO; AgRg no HC 600.179/SP).

O c. STJ firmou entendimento de que
“não há ilegalidade na elevação da pena em
1/3
- na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu”
, a tornar a pena provisória em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção (STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000249-40.2020.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): CARLOS RODRIGUES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CARLOS RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (cód. 137244), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas a 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 133516663).

O apelante sustenta que: 1) inexistem fundamentos para exasperação da pena; 2) teria confessado o crime, a justificar a
“compensação com a agravante da reincidência”
.

Pede o provimento para que seja redimensionada a pena (ID 128494136).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 133516674).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A, da Lei no 11.340/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – requerida aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal e consequente compensação integral com a agravante da reincidência – inviabilidade - agente que não confessou a prática delitiva - atenuante não configurada – em caso de eventual reconhecimento da atenuante, não é possível a compensação integral com a agravante da reincidência, em razão da multirreincidência – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 139582651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta do incluso inquérito policial que, entre 03 e 09 de novembro de 2019, em Jaciara, Carlos Rodrigues descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Carlos Rodrigues como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 com as implicações da Lei n. 11.340/2006.
”
(Kelly Cristina Barreto dos Santos, promotor de Justiça - ID

133516653)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu CARLOS RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 24-A, da Lei Federal n° 11.340/06.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

[...]

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 07 (sete) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do delito é próprio do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Assim, considerados todos estes fatores, doso a pena-base para o crime de descumprimento de medida protetiva em 05 (cinco) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal. Considerando que o réu ostenta a condição de multirreincidente em crimes dolosos, uma vez que possui anotação em sua FAC de 07 (sete) condenações definitivas, dentre elas, crime envolvendo violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, logo, trata-se de multirreincidente específico e habitual em crimes no âmbito doméstico, razão pela qual, com esteio na farta jurisprudência do STJ (AgRg no HC 606.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020 e AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019), agravo a pena anteriormente imposta em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias, passando a dosá-la em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

Tendo em vista a multireincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e 3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO, a teor da súmula n° 269, do STJ. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista não ser aplicado nos crimes envolvendo violência doméstica (Lei Federal 11.340/06).

No presente caso, levando em consideração a pena privativa de liberdade definitivamente aplicada, pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, entendo que é mais benéfico ao réu que cumpra a pena, visto que, se for concedido os benefícios da suspensão condicional da pena, o feito ficará suspenso por 02 (dois) anos, período este em que o mesmo será submetido a condições de prova não existe no cumprimento da pena em regime aberto.”
(Ednei Ferreira Dos Santos, juiz de Direito - ID 133516663)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção, ao valorar negativamente os antecedentes criminais
.

O paciente à época dos fatos [3 a 9 de setembro de 2019] registrava 5 (cinco) condenações por: 1) violação de domicílio - transitado em julgado em 22.2.2019; 2) embriaguez ao volante - transitado em julgado em 5.8.2019; 3) ameaça - praticado em 7.6.2017 e transitou em julgado em 9.10.2019; 4) descumprimento de medidas protetivas - com transito em julgado em 21.8.2019 e; 5) ameaça, que transitou em julgado em 8.5.2019 (SEEU 2000040-71.2019.8.11.0010).

A existência de duas ou mais condenações transitadas em julgado autoriza utilização de uma delas para os maus antecedentes e as demais para a reincidência, segundo entendimento do c. STJ (HC no 179.928/RJ, Relator: Min. Laurita Vaz - 17.4.2012).

De toda sorte, a exasperação em 2 (dois) meses [quase o dobro] mostra-se desproporcional, ao se considerar que o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo na falta de motivação concreta (AgRg no AREsp 1895065/TO; AgRg no HC 600.179/SP).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase não reconheceu a confissão espontânea.

Isso porque o apelante não admitiu, seja na fase inquisitorial ou judicial, que descumpriu as medidas protetivas. Ao contrário, alegou desconhecê-las.

Para o reconhecimento dessa atenuante,
“faz-se necessário que ela seja fruto de arrependimento sincero e da lealdade processual, devendo haver a franca intenção de auxiliar nas investigações, o que não ocorre in casu, pois o recorrente nem mesmo confessou a prática do delito”
, como bem pontuado pelo i. procurador de Justiça (Élio Américo – ID. 139582651).

Logo, não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (
CP, art. 65, III, ‘d’)

Por sua vez
identificou a agravante da reincidência e aumentou a pena em 1/3 (um terço).

O c. STJ firmou entendimento de que
“não há ilegalidade na elevação da pena em
1/3
- na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu”
(STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022), a tornar a pena provisória em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena de
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, mantido o regime semiaberto em razão das circunstancias judiciais negativas e a reincidência, “
embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão”
(STJ, HC no 618.167/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de
CARLOS RODRIGUES para 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantido o regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022